Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em comento, ainda que tenha havido citação posterior da executada, a celebração do acordo extrajudicial ocorreu em momento anterior à citação válida, que inviabiliza sua homologação judicial diante da ausência de pressupostos processuais essenciais.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação da ré conduz à perda superveniente do interesse processual e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se aperfeiçoado. Tal situação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelação cível conhecida e não provida.